Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. REQUISITOS. ARTIGO 1.723 DO CC/02. MATRIMÔNIO CONCOMITANTE. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
2. De acordo com o julgamento do RE no 1.045.273/SE, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema no 529/STF), foi fixada a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.
3. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.
4. A prova contida nos autos demonstra que a Autora e o de cujus vivenciaram um relacionamento, do qual adveio uma filha em comum, mas sem lhes conferir a natureza de núcleo ou entidade familiar. Além desse aspecto, a existência de matrimônio concomitante com a suposta convivência, sem prova de que o falecido se encontrava separado de fato, impede o reconhecimento de união estável.
5. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta da Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
6. Apelação conhecida e não provida.